Tribunal: STF
Processo: Rcl 55500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 716. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RECLAMANTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXADO O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 26.8.2022 por Jerson Luiz de Souza Junior contra ato do juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP, pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal e decisões como a proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 211.059, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.2.2022.



    2. O reclamante aponta constrangimento ilegal, pois, embora tenha sido condenado pela prática do delito de furto qualificado à pena de nove meses em regime semiaberto, teria sido mantida a prisão cautelar, estando ele recluso em estabelecimento prisional próprio para o regime fechado.



    Alega que, “preso preventivamente desde conversão do APFD no dia 22 de junho de 2022, foi denunciado por furto duplamente qualificado consumado praticado durante o repouso noturno.



    (…) Devidamente processado perante o r. reclamado, a ação penal fora julgada parcialmente procedente, condenando-o a pena de reclusão de 09 meses no regime semiaberto, com determinação de manutenção da preventiva e indeferimento do pedido de recorrer em liberdade.



    (...) Contudo, não obstante a falha na fixação do regime inicial à revelia do artigo 387, § 2º, CPP, certo é que a condenação ao cumprimento de pena no regime inicialmente semiaberto é incompatível manutenção da prisão preventiva segundo a jurisprudência uníssona deste A. Supremo Tribunal Federal (…).



    Demonstrado que a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório contraria vasto repertório jurisprudência deste A. STF, consagrado, de certa forma até na Súmula 716, inexorável que avilta a autoridade das decisões deste Pretório Excelso a autorizar a concessão de liminar bojo da reclamação, a ser confirmada pelo r. Colegiado.



    (...) A r. reclamado muito embora tenha o condenado no regime semiaberto, recomendou que ele fique preso onde está, ou seja, no regime fechado no CDP – São Vicente – SP” (sic).



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender a eficácia do ato reclamado, especificamente manutenção da prisão preventiva, substituindo por cautelares diversas à prisão;



    (…) A integral procedência da Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e assim cassar ato reclamado por flagrante incompatibilidade da prisão preventiva com a condenação ao cumprimento de pena no regime semiaberto” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP teria contrariado a Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal e decisões como a proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 211.059, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.2.2022.



    6. O reclamante não foi paciente no Habeas Corpus n. 211.059, que alega ter sido desrespeitado com a prolação do ato reclamado. Aponta o descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência é a de que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha são os seguintes precedentes: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    7. Quanto à alegação do reclamante de contrariedade à Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal, anote-se que, embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, do que se tem que as súmulas anteriores à emenda constitucional, ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo, não são dotadas desse efeito.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido do descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    Nessa mesma linha proferi decisão monocrática na Reclamação n. 42.432 (DJe 19.8.2020).



    9. Entretanto, na espécie, está evidenciada flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de ofício.



    Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP assentou:



    “Na dosagem da pena de Jerson, verifico que ele ostenta uma única condenação definitiva, a qual caracteriza reincidência. Logo, para que não haja bis in idem, ela será considerada entre as circunstâncias legais. Foram colhidas informações abonadoras de sua conduta pessoal e personalidade. O juízo de reprovação que recai sobre ele, consideradas circunstâncias e consequências de sua conduta, é regular para o tipo.



    Assim sendo, fixo a pena base no mínimo previsto para o furto: dois anos de reclusão e dez dias-multa. 



    O acusado é reincidente por roubo (fl.29/30). Portanto, com base no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena de 1/6 e a estabeleço provisoriamente em dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa. 



    Em consideração ao iter criminis percorrido, especialmente que o acusado foi detido quando ainda deixava o imóvel, de acordo com o artigo 14, § único, C.P., reduzo a pena de 2/3 e a estabeleço definitivamente em nove meses e dez dias de reclusão e três dias-multa.



    Não é aplicável à espécie a causa de aumento de repouso noturno. O STJ, revendo sua posição anterior, ao julgar o tema 1087, restaurou antigo entendimento segundo o qual a majorante é incompatível com as figuras qualificadas do delito.



    Dada a reincidência, na forma do artigo 33, CP, seria de rigor o regime fechado. Contudo, como o crime não tem caráter hediondo e não foi cometido com grave ameaça e nem com violência contra pessoa, na forma da súmula 269, STJ, fixo o regime semiaberto.



    (…) As razões da prisão preventiva de Jerson continuam presentes. O STJ afirmou que não existe incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão processual. Portanto, ele não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se ele na prisão onde se encontra”.



    10. Embora tenha imposto ao reclamante o regime inicial semiaberto, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP manteve a prisão cautelar. Alega o reclamante estar cumprindo essa prisão em estabelecimento próprio para os acautelados em regime fechado.



    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em situação na qual, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 215.551-AgR, de minha relatoria, DJe 5.7.2022).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo habeas corpus de ofício, para determinar ao juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP providencie a transferência do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória proferida no Processo n. 1502203-33.2022.8.26.0536, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga em estabelecimento prisional compatível.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Santos/SP, para ciência desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora